Tribunal: TJSP
Processo: 1511421-10.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511421-10.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENILSON LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de RENILSON LOPES. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511421-10.2020.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO-RELATOR No 27.125
APELAÇÃO No 1511421-10.2020.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: RENILSON LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Prova boa e robusta a lastrear a condenação. Recurso não
provido.

Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 148/155), que passa
a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que RENILSON LOPES por infração ao
artigo 155, § 4o, incisos I, III e IV, do Código Penal, foi condenado às penas de 02
anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
14 dias-multa, no piso.
Inconformado, apelou o acusado buscando sua absolvição por
ausência de elementos probantes aptos a sustentar a condenação decretada. De
forma subsidiária, requer a redução da sanção imposta e a imposição de regime
mais brando (fls. 172/178).
Regularmente processado o recurso, por seu não provimento, foi o
parecer ministerial de fls. 215/221.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 26 de maio de 2020,
RENILSON LOPES, durante o repouso noturno, em concurso com dois
indivíduos não identificados e em unidade de desígnios, subtraiu, mediante
rompimento de obstáculos, os medicamentos Torsilax, Sinvastamed, Prakalmar,
avaliados em R$ 39,00, além de diversos cosméticos e outros medicamentos não
especificados, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em prejuízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511421-10.2020.8.26.0228 -Voto no
3
farmácia Farma Ponte.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo pericial de fls. 123/133, bem como pela
prova oral colhida nos autos.
Na fase inquisitiva, o policial militar Victor Hugo Sousa Tavares (fls.
09) declarou que foi acionado para verificar disparo de alarme em
estabelecimento comercial. Ao comparecer ao local, encontrou RENILSON, que
se encontrava na porta da farmácia, prestes a sair, e tentou se evadir ao avistar
a chegada dos policiais militares. Nada de ilícito foi localizado em seu poder,
contudo, havia três caixas de remédios no chão, ao lado de um veículo Sandero,
que rapidamente deixou o local. RENILSON declarou que estava na companhia
de mais dois autores, que se evadiram com o veículo, levando os demais
produtos subtraídos.
Em Juízo, afirmou que recebeu ocorrência de disparo de alarme e,
ao chegar ao local, avistou o acusado saindo da farmácia e fechando a porta,
ocasião em que o prendeu em flagrante. O imputado informou que estava em
companhia de dois indivíduos não identificados.
A representante da empresa vítima Aline Alves da Silva, gerente do
estabelecimento, em Juízo, informou que foi avisada pela empresa de
monitoramento que a loja havia sido invadida. Quando chegou, os policiais
militares já se encontravam no local. Disse que as fechaduras foram danificadas,
tendo sido subtraídos medicamentos e diversos produtos dermatológicos que
não foram recuperados. Verificou pelas imagens das câmeras de segurança que
foram dois autores do furto, mas não era possível identificá-los por meio das
imagens.
Interrogado em Juízo, RENILSON negou os fatos narrados na inicial
acusatória. Asseverou que havia ido até o local comprar medicamentos para sua
filha e que os produtos foram localizados na via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511421-10.2020.8.26.0228 -Voto no
4
Com efeito, nem se alegue que os policiais envolvidos na operação
quiseram prejudicar o réu ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos
torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustifi-cados
a depoimentos prestados por policiais. Sua qualidade de funcionários públicos
infunde credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos que presenciaram
ou vivenciaram.
Há a considerar, ainda, que não parece crível que policiais saiam
pela via pública e escolham, de forma aleatória, quem vão prejudicar naquele
dia para justificarem sua atuação perante a sociedade; tudo a demonstrar o
acerto da decisão condenatória.
Ademais, independentemente do local onde foram apreendidos
parte dos bens subtraídos, é certo que o imputado foi localizado saindo do
estabelecimento comercial, que não estava em funcionamento no momento do
delito.
De certo que a prova repousa no depoimento dos policiais, mas
também no fato de que o acusado foi localizado logo após a prática do delito.
A versão exculpatória ofertada por RENILSON, portanto, ficou
isolada do robusto conjunto probatório, sendo que a condenação era mesmo de
rigor.
Diante disso, não há como acolher o pleito absolutório esposado
pelo réu.
As qualificadoras também restaram devidamente demonstradas. O
laudo pericial de fls. 123/134 observou “vestígios de desgaste, de aspecto
recente, no miolo de seu sistema de fechadura do flanco esquerdo, provocados com
o uso de instrumento desconhecido, aplicado de fora para dentro, caracterizados
por atritamentos. Através de teste realizado por empréstimo da chave tetra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511421-10.2020.8.26.0228 -Voto no
5
gerente do estabelecimento, ficou constatado que os danos fizeram com que ela
entrasse apenas parcialmente e, consequentemente, não girasse, na referida
fechadura. Adicionalmente, cumpre informar que o referido portão se encontrava
entreaberto”.
Passa-se, pois, à análise das penas.
A pena-base foi fixada 1/5 acima do mínimo legal em razão da
presença de mais de uma qualificadora, resultando 02 anos, 04 meses e 24 dias
de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, reconhecida a reincidência (fls. 135/136) foi
majorada a pena em 1/5 por se tratar de mais de um processo com condenação
transitada em julgado, restando a sanção final em 02 anos, 10 meses e 16 dias
de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, no piso.
Por fim, o regime fechado foi corretamente fixado em razão da
reincidência do acusado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de RENILSON
LOPES.
ALEX ZILENOVSKI Relator